Tribunal: TJMT
Processo: 0014185-40.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014185-40.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BEBIDAS CONFIANCA REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 03.436.141/0001-40 (APELADO), WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.543.711-20 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – QUINQUENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUÍVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a magistrada singular tenha reconhecido a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação dos executados.

Os valores constantes no contrato de arrendamento mercantil constituem dívida líquida, definida em instrumento privado, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, ainda mais quando não perfectibilizada a citação dentro do prazo prescricional durante o desenvolvimento da relação processual.

A demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014185-40.2012.8.11.0002

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS:

WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO E BEBIDAS CONFIANÇA REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0000542-03.2008.8.11.0019, ajuizada em desfavor de
WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO
e
BEBIDAS CONFIANÇA REPRESENTAÇÃO LTDA – ME
,

que d
eclarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a presente execução.

O apelante, aduz em suas razões recursais que
“considerando que a presente ação é fundada em Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro, temos que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução é de 03 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela do título. Desse modo, para que incida a prescrição intercorrente, é necessário que a parte exequente permaneça inerte por período igual ou superior a três anos, o que não ocorreu nos presentes autos“
(sic).

Argumenta que
“o artigo 921 do CPC prevê a suspensão do processo de execução em caso de ausência de bens ou ainda, na impossibilidade de promover a citação dos devedores, oportunidade em que o processo será suspenso prazo máximo de 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente”
(sic).

Assevera que “
diante da inexistência sequer da suspensão da presente demanda, inexiste qualquer hipótese de prescrição intercorrente. Assim, considerando que os autos não foram encaminhados ao arquivo, e que o apelante não se manteve inerte durante o trâmite da presente ação, eis que requereu e acompanhou as diligências necessárias para tentar localizar os apelados e seus bens penhoráveis, não há que se falar em prescrição
” (sic).

Desse modo,
“resta comprovada que não houve inércia do apelante por período superior ao da prescrição da pretensão executiva e, portanto, não há que se falar na configuração da prescrição intercorrente, motivo pelo qual faz-se necessário o regular prosseguimento do feito
” (sic).

Enfatiza que “
considerando o ingresso espontâneo dos apelados, restou suprida a falta ou a nulidade da citação, nos termos do artigo 238, § 1º do CPC, motivo pelo qual, requer seja certificada a devida citação dos devedores nos presentes autos”
(sic).

Defende que
“como restou plenamente demonstrado que não houve a prescrição em nenhuma de suas modalidades, bem como a violação os artigos 206-A do CC, bem como o artigo 921, III §§ 1º e 2º e 4º do CPC, de rigor a reforma da r. sentença, com o regular prosseguimento da execução”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de anular o reconhecimento de prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução (Id. 176789478)

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (id. 176789480).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, nota-se que embora a magistrada singular tenha reconhecido a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação da parte executada.

Sabe-se que o Código Civil estabeleceu o prazo prescricional ordinário de 10 anos para as pretensões em que a lei não prevê prazo menor (art. 205 do CC).

No entanto, no art. 206 do Código Civil, estabelece ser de cinco anos a prescrição da “
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
".

Como se vê, para que a pretensão de cobrança se submeta ao prazo prescricional de cinco anos, são necessários dois requisitos, a saber, dívida líquida e que a dívida esteja definida em instrumento privado ou público.

Observa-se que os valores constantes do contrato de arrendamento mercantil (Id.1765789460 – pág. 28), constitui dívida líquida firmada em instrumento privado, definida na planilha Id. 176789461 – pág. 25.

Logo, à cobrança em questão aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme estabelece o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, porque baseada em documento particular e por constituir dívida líquida.

A matéria em questão já foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO - LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO - RECURSO PREJUDICADO. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, desde que oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, contanto que a citação seja realizada dentro do prazo legal.
O débito decorrente de contratos de arrendamento mercantil amolda-se ao prazo quinquenal, pois caracterizam-se como dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. O termo inicial nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.”
(N.U 0003989-76.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Logo, como o contrato de arrendamento mercantil, foi firmado em
29/04/2008
, parcelado em 36 (trinta e seis) meses, com vencimento da última parcela em
29/04/2011
, transcorreu o prazo quinquenal (5 anos) até a prolação da sentença, sem perfectibilizar a citação dos executados, configurando a prescrição direta da pretensão executiva.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LASTREADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL -
PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS RESERVADO AO EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL DE PROPOR A AÇÃO SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
Se por culpa exclusiva do autor, decorreu o prazo de 05 anos reservado ao direito de propor a ação de conhecimento, sem que tenha sido efetivada a citação válida, resta configurada a prescrição do direito material
. Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC
.”

(N.U 0006747-31.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Importante registrar, ainda que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por fundamento diverso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023